Tribunal: TJDFT
Processo: 0718195-65.2024.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-13

Ementa:
Direito de família. Apelação cível. Revisão de alimentos. Necessidade da alimentanda. Possibilidade do alimentante. Genitor aposentado por invalidez. Redução de renda. Sentença mantida. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de revisão de alimentos, reduzindo a pensão alimentícia de 30% para 20% dos rendimentos brutos do alimentante, em razão de sua aposentadoria por invalidez e consequente diminuição da capacidade financeira.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se é cabível nova redução da pensão alimentícia, de 20% para 10% ou 15% dos rendimentos brutos do alimentante, diante da alegada insuficiência de renda e agravamento do estado de saúde.
III. Razões de decidir
3. A sentença já considerou a alteração na capacidade financeira do alimentante, reduzindo o percentual de 30% para 20%, o que representa adequação significativa ao novo contexto econômico.
4. A obrigação alimentar deve observar o binômio necessidade-possibilidade, sendo irrenunciável e prioritária, especialmente em relação a menor impúbere.
5. A genitora da alimentanda contribui com os custos da menor, que reside sob sua guarda unilateral.
6. As despesas da menor, incluindo educação, saúde e alimentação, são compatíveis com sua idade e contexto social, não podendo ser consideradas supérfluas.
7. A alegação de insuficiência de renda do alimentante não se sustenta, pois os cálculos apresentados desconsideram que a remuneração líquida já incluem os descontos da pensão.
8. A redução para 20% atende aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e dignidade da pessoa humana, preservando o mínimo existencial de ambas as partes.
IV. Dispositivo
9. Recurso conhecido. No mérito, desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 1.694, §1o; 1.699; 1.703.